Tribunal: TJDFT
Processo: 0711318-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO LEGAL. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL NÃO RECONHECIDAS – FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO IMPUGNADA – ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Por conseguinte, deixo de analisar as alegações relativas à aplicação do enunciado da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, pois veiculada apenas no recurso inominado.
2. Na origem, o autor relatou que solicitou a emissão de cartão de crédito junto à requerida, mas, apesar de ter recebido o plástico, jamais utilizou o cartão, que, por sua vez, permaneceu bloqueado. Contudo, apesar disso, o autor passou a receber, a partir de abril de 2021, cobrança para pagamento da fatura respectiva.
3. A ré, por seu turno, alegou a regularidade das compras efetuadas, mas, mesmo assim, efetuou o cancelamento do dito cartão e deu baixa em todos os débitos existentes em nome do autor. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e declarou a inexistência do débito em questão (R$ 107,50) e condenou o requerido a pagar ao autor R$ 6.500,00, a título de indenização por danos morais.
4. O caso dos autos configura relação de consumo, motivo pelo qual se opera a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6o, VIII, do CDC, dada a verossimilhança das alegações do autor. Por conseguinte, incumbiria ao requerido a prova cabal de que o requerente efetuou a compra pela qual está sendo cobrado.
5. No caso em análise, o réu não foi capaz de fazer tal demonstração, muito embora argumente a regularidade do cadastro do recorrido, com base em análises realizadas pelo seu setor de fraudes. Incumbiria ao recorrente provar a regularidade da transação questionada, o que, à evidência, não ocorreu. Sobretudo em se considerando sua maior capacidade tecnológica e financeira, em comparação com o autor, mesmo assim a recorrente não se desincumbiu da obrigação de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito vindicado.
6. À vista disso, caberia ao réu demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço ao oferecer a segurança que o consumidor legitimamente esperava ou que as compras foram feitas pelo consumidor, limitando-se, contudo, a sustentar ter sido a compra realizada remotamente com inserção de senha, sem nenhum elemento de prova a ratificar o alegado. Nesse sentido, processo em caso semelhante: Acórdão 1206534, 07013445920178070017, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 16/10/2019.
7. O nome do autor foi inscrito no cadastro de inadimplentes em razão do não pagamento da fatura onde consta a quantia em discussão, revelando-se indevida a inscrição (indenização por dano moral in re ipsa). Por outro lado, o valor fixado na origem (R$ 6.500,00) se mostra excessivo, tendo em vista a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda levando-se em conta os valores fixados a tal título por esta Turma Recursal.
8. Isto posto, reputo cabível a redução do valor da reparação estipulada de R$ 6.500,00 para R$ 4.000,00, posto que este valor atende prontamente o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem representar enriquecimento ilícito.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e reduzir o valor da condenação ao pagamento de indenização por danos morais para R$ 4.000,00, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.
10. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.